Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO PRÉVIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu ao apenado 177 dias de remição de pena, em razão de aprovação no ENCCEJA 2024 (nível fundamental), com acréscimo de 1/3 pela conclusão da etapa de ensino, nos termos do art. 126, § 5o, da LEP, sustentando o Parquet a impossibilidade do benefício sob o argumento de que o sentenciado já possuía o nível de escolaridade antes do início da execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado já tenha concluído o nível de ensino correspondente antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal admite a remição da pena pelo estudo, inclusive com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de etapa educacional, sem vedação expressa quanto à prévia escolaridade do apenado.
4. A Resolução CNJ no 391/2021 autoriza a remição pela aprovação em exames nacionais de certificação, como ENCCEJA e ENEM, reforçando a política de estímulo à educação no sistema prisional.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir a remição pela aprovação nesses exames, mesmo quando o apenado já possuía o nível de ensino anteriormente ao encarceramento.
6. A interpretação in bonam partem privilegia o esforço individual do apenado e os objetivos ressocializadores da execução penal, valorizando a dedicação ao estudo e a disciplina no cárcere.
7. A aprovação no ENCCEJA evidencia empenho intelectual relevante, apto a justificar a abreviação da pena, independentemente da existência de escolaridade prévia.
8. A tese ministerial de violação à igualdade material não se sustenta, pois a remição decorre do esforço comprovado e não de vantagem indevida.
9. No caso concreto, além disso, consta que o apenado não possuía o nível de ensino ao início da execução, afastando o pressuposto fático da insurgência ministerial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. É possível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o nível de ensino correspondente antes do início da execução penal.
2. A remição por estudo deve privilegiar o esforço individual do apenado e os objetivos ressocializadores da pena, mediante interpretação in bonam partem do art. 126 da LEP.
3. A existência de escolaridade prévia não impede o reconhecimento da remição, salvo vedação legal expressa.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 2.072.985/DF (Tema 1.357), Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Seção, j. 03/06/2025; STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08/11/2023; STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no HC 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024; TJDFT, Acórdãos 2018168, 1904534, 1906701, 1791867 e 2004146.